Tribunal: TJSP
Processo: 1500961-57.2022.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AMEAÇA – Autoria e materialidade comprovadas. Sem insurgência quanto à condenação. PENAS – Bem dosadas e justificadas, não comportando modificação. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA – Efeito da condenação transitada em julgado tornar certa a obrigação de o agente reparar o dano causado à vítima (art. 91, I, do CP). A impugnação do valor da indenização deve ser deduzida a partir de dados concretos, não

Ementa:
AMEAÇA – Autoria e materialidade comprovadas. Sem insurgência quanto à condenação. PENAS – Bem dosadas e justificadas, não comportando modificação. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA – Efeito da condenação transitada em julgado tornar certa a obrigação de o agente reparar o dano causado à vítima (art. 91, I, do CP). A impugnação do valor da indenização deve ser deduzida a partir de dados concretos, não valendo argumentar-se com a situação econômica do devedor. Valor arbitrado não é excessivo. REGIME PRISIONAL - Corretamente imposto. Pedido de extinção da pena pela detração penal. Impossibilidade. A análise de eventual direito à detração compete ao Juízo da Execução que dispõe de todas as informações carcerárias concernentes ao acusado. Recurso desprovido.